Tribunal: STF
Processo: Rcl 40948
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro – EMATER-RIO, contra decisão do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Barra do Piraí-RJ, nos autos do Processo 0100802-88.2019.5.01.0421.
    Na petição inicial, a parte reclamante sustenta que o Juízo reclamado violou ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das ADPFs 387, 437 e 530 e do RE-RG 599.628 (tema 253), este paradigma da repercussão geral, ao “indeferir o pedido de submissão da execução à sistemática de precatórios” (eDOC 1, p. 17). 
    Assevera que a reclamante “atua na prestação de serviço público, de natureza não concorrencial, consubstanciado no desempenho de atividades de assistência técnica e extensão rural gratuitas no Estado do Rio de Janeiro, com as atribuições de Formalização e execução de programas e projetos de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro/Prestação, aos produtores rurais, de serviços necessários à produção agropecuária/Elaboração e proposição de planos, programas e projetos relativos às obras públicas e de saneamento e acompanhamento das ações referentes a sua execução, além de não possuir finalidade lucrativa e não distribuir qualquer espécie de lucros entre seus acionistas, em estrita obediência a Constituição Federal de 1988 e a Constituição do Estado do Rio de Janeiro” (eDOC 1, pp. 22-23).
    Diante disso, sustenta a impenhorabilidade de seus bens e a aplicabilidade do regime de precatórios, em razão do reconhecimento expresso pelo STF da aplicação das prerrogativas da Fazenda Pública a esses casos. 
    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, “notadamente os atos executórios, para que tal Juízo se abstenha de efetuar penhoras on line em contas bancárias (BACENJUD) ou qualquer outra medida constritiva, especialmente restrição e penhora de veículos da EMATER-RIO, até o julgamento final da presente Reclamação” (eDOC 1, p. 38).
    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. (eDOC 39)
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 42)
    Citada, a parte beneficiária apresentou contestação requerendo a improcedência da reclamação, consoante eDOC 44.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo conhecimento parcial da reclamação e, nessa extensão, pela procedência do pedido. (eDOC 46)
    É o relatório.
    Decido.
    Ressalto que reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    No presente caso, sustenta-se que o ato reclamado afronta as decisões proferidas nos autos das ADPFs 387, 437 e 530 e no RE-RG 599.628 (tema 253).
    No entanto, verifico que a questão veiculada nos presentes autos está acobertada pela coisa julgada, consoante se infere da decisão reclamada com o seguinte teor: 
    “A excipiente alega que exerce atividade de interesse público em regime não concorrencial e que se insere no conceito de empresa estatal dependente, sendo-lhe aplicável as prerrogativas inerentes à Fazenda Pública, motivo por que pretende que seja reconhecida a impenhorabilidade de seus bens, a impossibilidade de inclusão da excipiente no BNDT, bem como que a execução se processe pelo regime de precatórios. 
    Verifica-se que já se encontra decidida nos autos a controvérsia quanto ao regime aplicável à excipiente, sendo reconhecido como aplicável o regime jurídico próprio das empresas privadas, conforme sentença proferida (ID 513ea45), que faz remissão ao acórdão proferido pelo C. TST nos autos do dissídio coletivo nº 0100326-57.2016.5.01.0000, cuja ementa transcrevo parcialmente abaixo: 
    ‘RECURSO ORDINÁRIO EM DISSÍDIO COLETIVO DE NATUREZA ECONÔMICA. EMPRESA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 5 DA SDC DO TST. O art. 173, § 1º, II, da CF dispõe que as empresas públicas e/ou sociedades de economia mista estão submetidas ao mesmo regime das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Embora a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro - EMATER-Rio seja de uma empresa pública estadual, criada pelo Decreto n° 564/1976, é dotada de personalidade jurídica de direito privado.’ (TST – DC 0100326-57.2016.5.01.0000, SEDIC, Relator: Min. Dora Maria da Costa, Julgamento: 05.06.2017)”. (eDOC 35, p. 2) 
    Pois bem.
    Cumpre registrar que o cabimento de reclamação no âmbito da execução ou cumprimento de sentença exige que o desrespeito à autoridade das decisões proferidas por esta Corte ou a usurpação de sua competência tenha se originado nessa fase processual, sendo incabível o referido instrumento para rediscutir matérias já acobertadas pela coisa julgada, tendo em vista o disposto na Súmula 734, confirmada pelo art. 988, § 5º, I, do CPC. Nesse sentido cito os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Alegada violação às ADPFs 387, 437 e 530 e ao RE-RG 599.628 (tema 253). 4. Fase de cumprimento de sentença. Matéria apreciada no processo de conhecimento com trânsito em julgado. Não cabimento da reclamação. Art. 988, §5º, I, do CPC/2015 e Súmula 734 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido”. (Rcl 40402 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.9.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO MANEJADA PARA DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. RAZÕES RECURSAIS QUE APENAS REPETEM, IPSIS LITTERIS, OS ARGUMENTOS TRAZIDOS EM SEDE DE EMBARGOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado e acobertado pela coisa julgada, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF. 2. Razões recursais de Agravo Regimental que repetem, ipsis litteris, os argumentos já afastados em sede de embargos declaratórios, a demonstrar total ausência de aptidão para infirmar decisão monocrática. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos casos em que as razões do recurso não impugnam os fundamentos da decisão agravada ou deles estejam dissociadas, não resta preenchido o requisito de regularidade formal disposto no artigo 317, 1º, do RISTF e no artigo 1.021, §1º, do CPC/2015. 4. Agravo regimental não conhecido”. (Rcl-AgR 25.311, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.6.2018) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA 734 DO STF. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação que ataca decisão em processo já transitado em julgado esbarra no óbice do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC”. (Rcl-AgR 25.476, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.8.2018) 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO DE ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. ART. 988, §5º, I, DO CPC/2015 E SÚMULA 734, DO STF. 1. A reclamação não é sucedâneo de ação rescisória, tampouco presta-se a suprir recursos cuja oportunidade de interposição restou perdida. 2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Art. 988, §5º, I, do CPC/2015 e Súmula 734, do STF. 3. Agravo interno desprovido”. (Rcl 27.029 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 14.11.2017)
    Desse modo, é inviável a presente reclamação, uma vez que a decisão referente à aplicação das prerrogativas da Fazenda Pública transitou em julgado para a reclamante em 18.9.2019 (data do trânsito em julgado da sentença condenatória, conforme consulta ao site do TRT/1ª Região). 
    Ante o exposto, revogo a medida liminar anteriormente deferida (eDOC 39) e nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente